Tribunal: STF
Processo: HC 225384
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcus Vinicius Pimenta Lopes, em favor de L.F.R.B., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 171.103/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por L. F. R. B., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.22.193780-8/000. 



    Consta dos autos que o Recorrente foi denunciado como incurso no art. 1.°, incisos I, II e V, da Lei n. 8.137/90, de forma continuada (art. 71 do Código Penal). 



    Inconformada com a decisão do Juízo de primeira instância que, após rejeitar as preliminares suscitadas na resposta à acusação, determinou o prosseguimento do feito, marcando audiência de instrução e julgamento para o dia 21/11/2022, a Defesa impetrou o writ originário, buscando o trancamento da ação penal. O Tribunal mineiro denegou a ordem, em acórdão assim ementado (fl. 1000): 



    […]



    Afirma que não é possível aferir a suposta redução ou supressão do tributo sem indicação do fato gerador, visto que seria necessário analisar todas as operações da empresa durante anos para identificar a operação e provar que ela foi paga por substituto tributário. 



    Assim, requer, em liminar e no mérito, "a reforma da decisão ora recorrida, a declaração de inépcia da denúncia e sua rejeição, nos termos dos artigos 41, 564, III, a, e 395, I, do CPP, em cúmulo ao artigo 5º, LV, da Constituição" (fl. 1024). 



    De outro lado, sustenta o Recorrente que os dados sigilosos obtidos pelo fisco foram transmitidos para o Ministério Público nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. "Contudo, ao ajuizar a ação, o Ministério Público não requereu e nem a secretaria determinou a manutenção do sigilo dos dados fiscais e bancários sigilosos que estão no PTA nº 01.001032213-85 e no PIC nº 0024.19.009878-0" (fl. 1025), sem observar diretriz firmada no julgamento do Tema 990 de Repercussão Geral, pelo Pretório Excelso. Aduz que há dezenas de documentos e dados sigilosos na ação penal, que não tramita em segredo de justiça. 



    Por estas razões "requer-se a declaração da ilicitude probatória pela publicização dos dados fiscais e bancários, violando-se o sigilo constitucional (Constituição, art. 5º, XII) e as diretrizes do julgamento do Tema 990 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, com o consequente desentranhamento do PTA nº 01.001032213-85 e do PIC nº 0024.19.009878-0 (derivado do PTA), nos termos do artigo 5º, LVI, da Constituição, e do artigo 157 do Código de Processo Penal" (fl. 1030). 



    Busca, assim, liminarmente, a suspensão do andamento da ação penal. No mérito, busca a rejeição da denúncia por inépcia cumulada com a declaração da ilicitude probatória pela publicização dos dados fiscais e bancários. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi provido por meio de decisão mantida pelo Colegiado do Tribunal.



    Foi interposto, ainda, recurso extraordinário, pendente de apreciação pela vice-presidência do STJ.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados. Requer: a) o recebimento desta ação; b) o deferimento da liminar para suspender o procedimento nº 5039864-79.2022.8.13.0024, até o julgamento final do mérito recursal; c) a declaração de inépcia da denúncia e sua rejeição, nos termos dos artigos 41, 564, III, a, e 395, I, do CPP, c/c artigo 5º, LV, da Constituição; d) cumulativamente, a declaração da ilicitude probatória pela publicização dos dados fiscais e bancários, violando-se o sigilo constitucional (Constituição, art. 5º, XII) e as diretrizes do julgamento do Tema 990 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, com o consequente 19 desentranhamento do PTA nº 01.001032213-85, e do PIC nº 0024.19.009878-0, nos termos do artigo 5º, LVI, da Constituição, e do artigo 157 do CPP; e, sucessivamente, a rejeição da denúncia por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do CPP. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Na denúncia, o Ministério Publico Federal acusou o Recorrente de, na condição de sócio administrador da empresa Saúde e Tecnologia Ltda., fraudar a administração e fiscalização tributária, omitindo ao Fisco a realização de operações tributáveis e deixando de recolher ICMS devido na entrada de mercadorias destinadas à industrialização ou comercialização, oriunda de outra unidade da federação a título de antecipação do imposto, provocando redução da carga tributária devida em cada operação. 



    As supostas fraudes foram apuradas através do confronto entre os dados informados pelas administradoras de cartão de crédito, débito e similares com as informações declaradas pelo contribuinte junto ao sistema do Simples Nacional. 



    Portanto, não tem fundamento a alegação de que a denúncia é inepta. 



    Ao contrário do alegado pelo Recorrente, na peça acusatória foram detalhadas as condutas praticadas, sendo irrelevante o fato de não especificar cada uma das operações da empresa em que houve redução tributária. 



    Afinal, conforme reconhece o próprio Recorrente, já houve a constituição definitiva do crédito tributário. Portanto, é inequívoco o lançamento definitivo do débito da referida pessoa jurídica, no competente título fiscal. 



    Está devidamente indicada, portanto, a suposta prática do fato delituoso praticado pelo Réu, em acusação que lhe permite, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.



    […]



    De outro lado, anoto que a controvérsia sobre a possibilidade de o fisco obter, de forma direta, informações bancárias do contribuinte foi superada com o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade do compartilhamento ou da transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública, resguardando a publicização de tais dados para uso em eventual persecução penal, que ainda permanece sob reserva absoluta de jurisdição. 



    Assim, eventual ausência de decretação do sigilo dos autos não tem o condão de eivar de ilicitude a prova obtida mediante o compartilhamento dos relatórios e provas obtidos no procedimento fiscal que resultou no lançamento do tributo, nos moldes constitucionalmente admitidos. Além de o Recorrente sequer demonstrar que pediu o segredo de justiça, os autos não são acessados indiscriminadamente por qualquer pessoa alheia a relação processual, como bem lembrou o acórdão recorrido. 



    Em conclusão, por todos esses fundamentos, na hipótese, compete ao Juiz de primeiro grau – natural da causa –, avaliar primeiramente os elementos probatórios levados ao seu conhecimento. A descrição dos fatos na denúncia atende aos requisitos formais para o recebimento da peça, além de demonstrar a justa causa para a ação penal (www.stj.jus.br)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Como se pode ver, o débito tributário já está constituído, de modo a evidenciar a suposta formalização da consumação do delito e em que consistiu a sua prática. Repiso, nesse sentido, trecho do STJ: “ já houve a constituição definitiva do crédito tributário. Portanto, é inequívoco o lançamento definitivo do débito da referida pessoa jurídica, no competente título fiscal.”



    Ademais, não há qualquer nulidade em razão da publicidade do processo penal em razão da ação da secretaria da vara que deixa de imprimir segredo de justiça aos autos em que estão dados bancários e fiscais.



    É, quando muito, mera irregularidade procedimental que em nada influi no deslinde do feito, tampouco prejudica o exercício do contraditório e ampla defesa.



    A suposta e eventual falha da secretaria, com todas as vênias, não tem nenhuma relação com o quanto decidido por esta Corte no Tema 990 da sistemática da repercussão geral, nem mesmo com a máxima dilação interpretativa aplicada pelo impetrante.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe, com as devidas cautelas legais, tendo em vista tratar-se de processo em segredo de justiça.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente